Tribunal: TJMT
Processo: 0003070-83.2017.8.11.0022
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-24
Data de publicação: 2022-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0003070-83.2017.8.11.0022
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA - CPF: 208.115.781-00 (RECORRENTE), VALESKA MACHADO MARTINS - CPF: 025.676.231-75 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (RECORRIDO), LUCAS GABRIEL SILVA FRANCA - CPF: 039.550.191-10 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA - CNPJ: 03.773.942/0001-09 (REPRESENTANTE), HEBERTY MICHEL CAMPANIN DE OLIVEIRA - CPF: 011.122.881-63 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0003070-83.2017.8.11.0022

Origem: JUIZADO ESPECIAL DE PEDRA PRETA

Recorrente(s): JOSEFA DELMINA DA SILVA SOUZA

Recorrido(s): MUNICÍPIO DE PEDRA PRETA

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 24/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – ACIDENTE DE TRÂNSITO – ACIDENTE COM AMBULÂNCIA DO MUNICÍPIO – VEÍCULO DESPROVIDO DE CINTO DE SEGURANÇA – CAUSA DO ACIDENTE – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – RECURSO ADESIVO PARA EXCLUIR INDENIZAÇÃO MORAL – DESCABIMENTO NOS JUIZADOS ESPECIAIS – PRETENSÃO DE PROVAR A EXTENSÃO DO DANO MATERIAL E MORAL – DANOS RECONHECIDOS EM SENTENÇA – DANO MATERIAL DEPENDE DE PROVA DOCUMENTAL – DANO MATERIAL É O ESSENCIALMENTE COMPROVADO – DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVA ORAL – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – POSSIBILIDADE DE JULGAMENTO ANTECIPADO – CONCRETIZAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA CELERIDADE E ECONOMIA PROCESSUAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A preliminar de intempestividade recursal não se sustenta, pois o recurso fora interposto no prazo legal, conforme certidão de tempestividade, que não fora desconstituída pela parte Recorrida, sobretudo diante da possibilidade de suspensões de prazo e peculiaridades locais, como feriados municipais e situações extraordinárias.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que, não havendo recurso específico por parte do ente público, descabe o pedido de exclusão de indenização moral.

Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em sendo comprovado o acidente e restando comprovado que o acidente decorreu da falta de cinto de segurança da ambulância, resta comprada a conduta negligente do ente público e o nexo causal entre ela e os danos suportados pelo passageiro. Diante da comprovação da conduta, do nexo causal e dos danos suportados e em se tratando de responsabilidade objetiva, desnecessárias maiores comprovações.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, ou seja, é prova essencialmente documental, cabendo à parte promovente comprovar os gastos suportados em decorrência do acidente de trânsito, sendo vazia a pretensão de buscar comprovar dano material por prova documental. Não prevalece a tese de que pretendia fazer prova do dano material por prova oral ou por outras provas documentais, pois o momento adequado para a juntada de documentos é com a inicial ou com a impugnação.

Diante da fixação do dano material com base na prova documental existente nos autos e da valoração da indenização moral segundo a extensão das lesões extraídas dos documentos médicos, de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e condenou o ente público ao pagamento de indenização por dano material e moral em razão de acidente de trânsito provocado por falta de cinto de segurança em sua ambulância, o que causou lesões corporais à integridade física da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isso, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos deduzidos na inicial, pelo que CONDENO a empresa Município de Pedra Preta-MT a pagar a autora Josefa Demina Da Silva Souza a importância de R$ 133,09 (cento e trinta e três reais e nove centavos) a título de indenização por danos materiais, devendo ser corrigido pelo IPCA-E e acrescido de juros de mora pelos índices da caderneta de poupança, ambos a partir do efetivo desembolso (súmula 43/STJ), e R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais, devendo os valores ser devidamente corrigidos com juros pelos índices da caderneta de poupança, a partir do evento danoso e correção monetária, de acordo com o IPCA-E, a partir da do arbitramento (Súmula 362 do STJ).
Sem condenação ao pagamento das custas, haja vista que a demandada é isenta.

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, em tese única, arguiu cerceamento de defesa por entender pela necessidade de instrução processual no presente caso, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide para comprovar o dano material e moral pretendido.

Alegou que “em decorrência de frenagem ocorrida de forma brusca, associada com a ausência de cinto de segurança na ambulância de propriedade do Munícipio, a Apelante sofreu grave dano em sua saúde, tendo em vista que sofreu FRATURA COMINUTIVA NA EXTREMIDADE PROXIMAL DO ÚMERO, tendo o Apelante comprovado o alegado por meio de laudos médicos e radiografia”.

Sustentou que “são inequívocos o nexo causal e o dano sofrido, por todo o explanado alhures, tornando-se, pois, inafastável o direito da Apelante em ser ressarcida pelo valor com dispendido remédios, transporte, curativos, alimentação especial em detrimento do acidente, sendo que o valor dos danos materiais, deverão ser apurados na fase da instrução, tendo em vista que os gastos ainda não cessaram”.

Requereu o provimento do recurso para reconhecer o cerceamento defesa de declarar a nulidade da sentença e determinar produção em provas em audiência de instrução e julgamento.

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de intempestividade, pois a sentença foi proferida no dia 16/02/2021, a intimação da sentença foi publicada no diário oficial no dia 18/02/2021, estando as partes devidamente intimadas, começando a fluir o prazo para o recurso, o qual encerrou-se em 11/03/2021, tendo o recurso sido interposto apenas em 12/03/2021. No mérito, alegou ausência de nexo causal, ausência de prova de dano material e inexistência de dano moral. Requereu o acolhimento da preliminar e, no mérito, o desprovimento do recurso e o reconhecimento de inexistência de dano moral.

O E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso declinou da competência em favor desta Turma Recursal.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

DA PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL

Houve apresentação de contrarrazões com preliminar de intempestividade, pois a sentença foi proferida no dia 16/02/2021, a intimação da sentença foi publicada no diário oficial no dia 18/02/2021, estando as partes devidamente intimadas, começando a fluir o prazo para o recurso, o qual encerrou-se em 11/03/2021, tendo o recurso sido interposto apenas em 12/03/2021.

A despeito da preliminar arguida, destaco que o processo, apesar de tramitar no PJE, é físico, tendo sido materializado no sistema eletrônico. Apesar de alegar intempestividade, não comprovou o alegado, pois não juntou cópia do Diário Eletrônico e, como sabido, em se tratando de Diário Oficial, há diferenciação entre data de publicação e data de disponibilização, o que resulta na diferenciação de um dia de prazo a depender da forma de contagem.

Portanto, não havendo maiores elementos para indicar a intempestividade recursal, ônus da parte Recorrida, deve prevalecer a certidão lavrada por servidor público que detém fé pública e atestou a tempestividade da peça.

Aliás, a preliminar de intempestividade recursal não se sustenta, pois o recurso fora interposto no prazo legal, conforme certidão de tempestividade, que não fora desconstituída pela parte Recorrida, sobretudo diante da possibilidade de suspensões de prazo e peculiaridades locais, como feriados municipais e situações extraordinárias.

Rejeito a preliminar.

DO PEDIDO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL FORMULADO EM CONTRARRAZÕES

A parte promovida, em contrarrazões, requereu a declaração de inexistência de dano moral, o que, por óbvio, implica na exclusão da condenação. Isso equivale a recurso adesivo, pois o ente público não recorreu.

Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal, nos termos do Enunciado 88 do FONAJE, de modo que, não havendo recurso específico por parte do ente público, descabe o pedido de exclusão de indenização moral:

ENUNCIADO 88 – Não cabe recurso adesivo em sede de Juizado Especial, por falta de expressa previsão legal (XV Encontro – Florianópolis/SC).

Portanto, não conheço do recurso adesivo (pedido de exclusão da indenização moral) da parte promovida e passo ao julgamento do recurso da parte promovente, ora Recorrente.

DA TESE ÚNICA DE CERCEAMENTO DE DEFESA: NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL

A parte promovente interpôs recurso e, nas razões recursais, em tese única, arguiu cerceamento de defesa por entender pela necessidade de instrução processual no presente caso, não sendo hipótese de julgamento antecipado da lide para comprovar o dano material e moral pretendido.

Destaco que a sentença não negou o direito da parte promovente ao direito material e moral, ao contrário os fixou nas quantias de R$ 133,09 (cento e trinta e três reais e nove centavos) e R$ 15.000,00 (quinze mil reais), respectivamente. Ocorre que a parte promovente pretende, em especial quanto ao dano material, a produção de prova oral e a juntada de novos documentos para comprovar que o dano material suportado é muito superior.

Sustentou que “são inequívocos o nexo causal e o dano sofrido, por todo o explanado alhures, tornando-se, pois, inafastável o direito da Apelante em ser ressarcida pelo valor com dispendido remédios, transporte, curativos, alimentação especial em detrimento do acidente, sendo que o valor dos danos materiais, deverão ser apurados na fase da instrução, tendo em vista que os gastos ainda não cessaram”.

Sem razão a parte promovente, ora Recorrente, pois o dano material é o essencialmente comprovado nos autos e não depende da produção de outras provas. Não havendo necessidade de produção de outras provas e sendo as provas produzidas suficientes para o deslinde da controvérsia, o julgamento antecipado não é mera faculdade, mas dever do magistrado em razão da simplicidade, celeridade e economia processual.

Em sendo comprovado o acidente e restando comprovado que o acidente decorreu da falta de cinto de segurança da ambulância, resta comprada a conduta negligente do ente público e o nexo causal entre ela e os danos suportados pelo passageiro. Diante da comprovação da conduta, do nexo causal e dos danos suportados e em se tratando de responsabilidade objetiva, desnecessárias maiores comprovações.

O dano material é aquele essencialmente comprovado, ou seja, é prova essencialmente documental, cabendo à parte promovente comprovar os gastos suportados em decorrência do acidente de trânsito, sendo vazia a pretensão de buscar comprovar dano material por prova documental. Não prevalece a tese de que pretendia fazer prova do dano material por prova oral ou por outras provas documentais, pois o momento adequado para a juntada de documentos é com a inicial ou com a impugnação.

Diante da fixação do dano material com base na prova documental existente nos autos e da valoração da indenização moral segundo a extensão das lesões extraídas dos documentos médicos, de rigor a manutenção da sentença em todos os seus termos.

Portanto, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa
,
suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2022